Tribunal: TJDFT
Processo: 0752183-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada. O agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, a inexigibilidade do título executivo e a ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o montante atualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a execução deve ser suspensa em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível diante da alegada inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; (iii) determinar se há anatocismo na aplicação da taxa SELIC sobre o montante atualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, salvo a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ não é inconstitucional, pois o CNJ exerceu sua competência para regulamentar a gestão de precatórios, nos termos do artigo 103-B, §4o, da Constituição Federal, sem violar os princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento.
5. Não há anatocismo na aplicação da taxa SELIC, pois sua incidência ocorre de forma simples a partir da consolidação da dívida, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, que determina a aplicação única da taxa SELIC para atualização dos débitos da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não impede automaticamente o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória.
2. O artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ é constitucional, pois se insere na competência do CNJ para regulamentar a gestão de precatórios.
3. A aplicação da taxa SELIC para atualização de débitos da Fazenda Pública, conforme previsto na Emenda Constitucional 113/2021, não configura anatocismo nem bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; CF/1988, art. 103-B, §4o; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 303, Rel. Min. [Nome do Relator]; TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível; TJDFT, Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível.